Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004591-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARINA MENDES FIORENZA - CPF: 007.138.141-44 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Marina Mendes Fiorenza em face do Banco Digio S/A, na qual a autora alegou ter sido vítima de fraude, resultando na contratação indevida de cartão de crédito em seu nome e, posteriormente, na inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 4.378,73. Sustentou não ter autorizado a contratação nem ter firmado qualquer vínculo contratual com a instituição financeira ré, apresentando boletim de ocorrência e documentação que demonstram a fraude. Requereu a exclusão da restrição, a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes que justifique a cobrança do débito impugnado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da instituição financeira por danos morais decorrentes da contratação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seu art. 6o, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

4.

A instituição financeira não comprova, de forma cabal, a autenticidade da contratação do cartão de crédito, limitando-se a apresentar imagem de CNH e “selfie” de origem duvidosa, sem juntar contrato assinado, identificação do IP, gravações, nem qualquer elemento técnico capaz de vincular a autora à contratação impugnada.

5.

O boletim de ocorrência apresentado pela autora, aliado à ausência de documentos firmes que comprovem a contratação válida, demonstra que houve fraude perpetrada por terceiros, configurando falha na prestação de serviço bancário.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.052.228/DF) reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes internas ou de segurança deficiente em seus sistemas.

7.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem prova de relação contratual válida, constitui ato ilícito apto a gerar reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 468573/PB).

8.

O valor da indenização por danos morais, fixado em
R$ 5.000,00,
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Invertido os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por contratação fraudulenta de cartão de crédito, quando não comprova a validade do vínculo contratual com o consumidor.

2.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem prova de contratação regular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3.

Cabe ao fornecedor de serviços bancários adotar medidas eficazes de segurança para prevenir fraudes, sob pena de responder civilmente por eventuais prejuízos decorrentes de sua omissão.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso apelação cível interposto por
Marina Mendes Fiorenza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais de no 1047783-87.2020.8.11.0001, proposta pela ora recorrente em face do
Banco DIGIO S/A.

Prolatada sentença (ID. 246874196), nos termos:

“
Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
Marina Mendes Fiorenza
em desfavor de
Banco DIGIO S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID no 246874199), a apelante apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau sob a alegação de que o banco requerido não comprovou nos autos o IP e a geolocalização de identificação do aparelho utilizado no negócio jurídico, muito menos de e-mail de onde foi firmado o contrato.

Contesta o único documento apresentado pelo banco (foto- selfie) - que a fotografia é fraude.

Afirma ser vítima do crime de estelionato no período de 11/10/2021 a 26/11/2021, fazendo prova de sua condição com a formalização de notícia crime – Boletim de ocorrência.

Acusa falha na prestação dos serviços bancários pela instituição financeira requerida.

Defende a existência do dano moral pela inscrição indevida no SERASA.

Requer seja provido o recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID no 246874204).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Marina Mendes Fiorenza
em face do
Banco Digio S/A
, na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude, resultando em indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A autora sustenta que, ao tentar obter financiamento imobiliário, foi surpreendida com a existência de restrição creditícia registrada em seu nome, no valor de R$ 4.378,73 (quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), promovida pela instituição financeira ora demandada.

Aduz que tal anotação ocorreu justamente no período em que seus dados pessoais estavam sendo utilizados de forma fraudulenta por terceiros, e que, ao procurar a instituição ré, constatou que não havia qualquer contrato válido por ela firmado, tampouco autorização para a contratação da dívida em questão.

Acrescenta que a foto, vinculada ao suposto contrato foi obtida do banco de dados da empresa Vivo, reforçando a tese de que se trata de fraude documental, perpetrada sem seu conhecimento ou consentimento.

Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos, requerendo, no mérito, a declaração de inexigibilidade da dívida e a consequente condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em contrapartida a parte requerida apresentou contestação, sustentando a regularidade na contratação e nas cobranças efetuadas, inexistindo a ocorrência de danos passíveis de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em sentença, o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, interpôs o presente Recurso, no qual insiste na responsabilidade objetiva do Banco Apelado.

Neste contexto, o cerne da controvérsia reside em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes, e que justifique a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da conta bancária/cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Nesse sentido, a instituição financeira demandada, em seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a afastar a alegada falha na prestação do serviço (segurança), sustenta a regularidade na contratação cartão de crédito (no 4159 **** 2365) pela consumidora, com a instalação e uso de aplicativo de celular, com apresentação de documento pessoal e foto pessoal - “selfie”.

Contudo, a autora além de negar veementemente a contratação do cartão de crédito, refutou os documentos (documento CNH e selfie) apresentando documento de notícia crime junto a Polícia Civil, com confecção de Boletim de Ocorrência (ID. 246873180, 246873181, 246873182 e 246873184) a descrever os detalhes da fraude sofrida:

Assim, mesmo que se considere que contratação se deu por terceiros, fraudadores, o fato não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto era plenamente possível à instituição financeira ré obstar a efetivação das transações realizadas, ou, ainda, confirmar a autenticidade das operações, o que não foi observado.

E inobstante suas alegações de defesa, omitiu-se no dever de apresentar o correspondente contrato, no valor do empréstimo/saques cartão de crédito, devidamente assinado, documentação pessoal ou biometria facial, identificação por IP do dispositivo móvel, gravação dos contatos via email, telefônico, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

O que se vê das argumentações apresentadas pela instituição financeira a comprovação da contratação – cartão de crédito, é certa dose de superficialidade, haja vista que as fotos podem ser colhidas por fruto da engenharia social, com foto de CNH somente de frente,
além de que as faturas do cartão estão endereçadas a localização que nada faz referência a localização da autora
.

Destarte, o banco requerido sabedor de prática de golpes em que consiste na realização de empréstimos/saques via “aplicativo/telefone”, cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de conta, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pela apelante ou ainda que esta tenha concorrido para tanto, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as transações bancárias contestadas tenham sido efetivamente realizadas pela consumidora.

Assim, configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de atrair consumidores incautos, simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de phishing através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso.” (TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude na contratação de serviços bancários e sua cobrança indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau, a fim de proceder os pedidos iniciais.

No mais, reconhece-se a ilegalidade da contratação e seu saque/empréstimo do valor de R$4.378,73 (quatro mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), suspendendo-se imediatamente a cobrança do débito que indevido.

Por fim, considerando a conduta negligente e imprudente do banco requerido em não oferecer segurança adequada ao consumidor e ainda incluiu em rol de inadimplentes do comércio (ID. 246873177), caracterizou-se o ato ilícito. Presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

O dano moral ficou evidenciado na má prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na celebração de contrato de cartão de crédito em nome da autora sem o seu consentimento, forçando-a assumir obrigações contratuais conduzidos por terceiros falsários e estelionatários.

É evidente o constrangimento sofrido pela autora diante da má prestação dos serviços bancários, não oferecendo a devida segurança a consumidora, além de incluí-la em rol de maus pagadores, restringindo-a de novos negócios.

Nesse sentido:

"Jurisprudência desta Corte pacificada no sentido de que a indevida inscrição no cadastro de inadimplentes, por si só, é fato gerador de indenização por dano moral, sendo desnecessária a prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo demandante" (STJ, REsp 468573/PB., Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 07.08.2003, DJ 08.09.2003, p. 295). "A inclusão do nome de alguém no depreciativo rol de clientes negativos, notadamente se injustificada, causa-lhe indiscutível dano moral, com inevitável reflexo de ordem patrimonial passível de indenização" (RT 592/186).

Ademais, os danos morais são claros, diante do descaso da instituição financeira e do tempo despendido para resolução do litígio, levados a efeito perante a intervenção tutela jurisdicional do Estado.

Não há dúvida de que contratação indevida e fraudulenta, atribuída à falha de segurança do requerido, inclusão em SPC, gera danos morais ao consumidor, pois implica insegurança, transtornos e angústia, agravados pela necessidade de propositura da ação.

A propósito, precedente recente do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (Destaquei)

Com relação ao valor a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, levando-se em consideração a idade avançada da autora e a fim de se evitar enriquecimento ilícito, a indenização por danos morais fixadas em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se razoável e proporcional ao caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Por fim, no que concerne o termo inicial dos juros de mora o artigo 405 do Código Civil dispõe que: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

Destaca-se que sobre o valor indenizatório cabe a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406 do Código Civil), nos termos da alteração promovida pela Lei no 14.905/2024.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, Julgando-se Procedentes os pedidos iniciais para:

-
Declarar
a nulidade do Contrato Cartão de Crédito “Digio” (no 4159 **** 2365), suspendendo-se imediatamente os débitos e sua cobrança;

-
Condenar
o Banco Digio S.A ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora correspondente à SELIC a partir do arbitramento, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária do IPCA.

Em razão do resultado da demanda, condeno o banco apelado ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025